Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-08.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada obscuridade quanto aos valores que englobam a restituição em dobro. Configuração. Esclarecimento que se impõe. Associação autora que foi condenada a restituir, em dobro, os valores que cobrou indevidamente, nele

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada obscuridade quanto aos valores que englobam a restituição em dobro. Configuração. Esclarecimento que se impõe. Associação autora que foi condenada a restituir, em dobro, os valores que cobrou indevidamente, nele incluídos os honorários pretendidos com base em cláusula contida em seu Estatuto Social.

Alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária a incidir sobre os valores das condenações. Existência. Correção monetária sobre os valores a serem restituídos em dobro que deve incidir desde o ajuizamento da demanda, a teor do art. 1o, § 2o, da lei 6.899/81. Correção monetária sobre os alugueres desde cada mês de incidência. Correção monetária sobre os danos morais desde o seu arbitramento, a teor da Súmula 362, do STJ. Juros de mora, por sua vez, que incidem desde a citação da reconvenção. Inteligência do art. 405, do Código Civil.

Alegada obscuridade quanto à condenação solidária da restituição em dobro. Não configuração. Sentença e acórdão claros no sentido de que apenas a Associação, autora da ação principal de cobrança, foi condenada a restituir em dobro os valores indevidamente demandados em juízo.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VILMAR PEREIRA CAPELLA (ESPÓLIO), são embargados CLEIDE
DE MORAES - ME, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE
UNIDADES DO CONDOMÍNIO VILLA BELLA, CLEIDE DE MORAES e
DÁRCIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E
COSTA NETTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1003885 08.2014.8.26.0004/50001
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Andréa Galhardo Palma
Embargante: Vilmar Pereira Capella (Espólio)
Embargados: Associação dos Promitentes Compradores de
Unidades do Condomínio Villa Bella; Dárcio de Moraes, Cleide de
Moraes ME e Cleide de Moraes
Interessado: Eitan Efraim
Voto no 00497C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
Alegada obscuridade quanto aos valores que englobam a
restituição em dobro. Configuração. Esclarecimento que se
impõe. Associação autora que foi condenada a restituir, em
dobro, os valores que cobrou indevidamente, nele incluídos
os honorários pretendidos com base em cláusula contida em
seu Estatuto Social.
Alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros e da
correção monetária a incidir sobre os valores das
condenações. Existência. Correção monetária sobre os
valores a serem restituídos em dobro que deve incidir desde
o ajuizamento da demanda, a teor do art. 1o, § 2o, da lei
6.899/81. Correção monetária sobre os alugueres desde cada
mês de incidência. Correção monetária sobre os danos
morais desde o seu arbitramento, a teor da Súmula 362, do
STJ. Juros de mora, por sua vez, que incidem desde a
citação da reconvenção. Inteligência do art. 405, do Código
Civil.
Alegada obscuridade quanto à condenação solidária da
restituição em dobro. Não configuração. Sentença e acórdão
claros no sentido de que apenas a Associação, autora da
ação principal de cobrança, foi condenada a restituir em
dobro os valores indevidamente demandados em juízo.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de
Vilmar Pereira Capella contra o v. acórdão de fls. 1.578/1.601, que
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação por ele interposto e
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Associação e dos
reconvindos Cleide de Moraes, Dárcio de Moraes e Cleide de
Moraes ME, para minorar a indenização por danos morais a ser
paga em favor da ré-reconvinte, por cada um dos litigantes, ao valor
de R$2.000,00 (dois mil reais).
Os embargos são opostos sob alegadas obscuridades e
omissões, pois não teria restado claro se todos os valores
indevidamente cobrados, incluindo a despesa com advogado
(R$107.598,83), devem ser devolvidos em dobro ou somente
aqueles relativos às taxas associativas, gatilhos e aportes
referentes ao período em que o espólio foi retirado da posse do
imóvel.
Aponta que não constam do v. acórdão quais os critérios a
serem utilizados para atualização monetária do crédito do espólio,
tampouco a partir de quando devem ser computados juros sobre o
valor devido pela associação e pelos reconvindos.
Pede também que se esclareça se todos os reconvindos são
solidários quanto ao pagamento em dobro dos valores
indevidamente cobrados.
Salienta, por fim, que o v. aresto restou omisso quanto ao
termo inicial da correção monetária e juros de mora do valor fixado
a título de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
4
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se os
vícios apontados.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos,
porquanto tempestivos.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Pois bem. Assiste razão ao embargante. Há obscuridade e
omissão no julgado.
Primeiramente, para que não pairem dúvida por ocasião do
cumprimento de sentença, cabe esclarecer que os honorários
advocatícios estão incluídos na determinação de devolução em
dobro, pois, o v. acórdão não alterou a sentença no que tange à
esta condenação.
Neste sentido, destaco excerto das decisões:
“Com relação à condenação da Associação-
reconvinda ao pagamento em dobro dos
valores cobrados indevidamente, pelos motivos
já declinados, defiro parcialmente o pedido,
devendo a devolução limitar-se ao período
anterior a restituição do imóvel ao requerido-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
5
reconvinte.” sentença, fls. 1247.
“Assim sendo, a associação não poderia
demandar por dívida já paga pela arrematante.
Entretanto, assim o fez e, por este motivo,
acertado o r. decisum que determinou a
devolução em dobro do valor cobrado face ao
espólio, referente ao período anterior à
restituição do imóvel.” acórdão, fls. 1597.
Ora, se na ação principal foram cobrados indevidamente
honorários advocatícios previstos no Estatuto Social da Associação
(fls. 13 da inicial), calculados sobre o valor das taxas associativas,
gatilhos e aportes (vide planilha de fls. 107/110) que, em verdade,
não eram devidos, estes, consequentemente, também devem ser
restituídos em dobro.
Não há, contudo, qualquer obscuridade quanto a quem foi
condenada na restituição em dobro destes valores, tendo constado
expressamente na sentença e no v. acórdão que foi somente a
Associação, única autora da ação principal:
“Com relação à condenação da Associação-
reconvinda ao pagamento em dobro dos
valores cobrados indevidamente, pelos motivos
já declinados, defiro parcialmente o pedido,
devendo a devolução limitar-se ao período
anterior a restituição do imóvel ao requerido-
reconvinte.” sentença, fls. 1247.
“Assim sendo, a associação não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
6
demandar por dívida já paga pela arrematante.
Entretanto, assim o fez e, por este motivo,
acertado o r. decisum que determinou a
devolução em dobro do valor cobrado face ao
espólio, referente ao período anterior à
restituição do imóvel.” acórdão, fls. 1597.
Por sua vez, tenho que o aresto de fato foi omisso quanto ao
termo inicial de correção monetária e dos juros de mora sobre os
valores a serem executados.
Não vinga a alegada preclusão consumativa arguida pela
embargada, às fls. 09, pois trata-se de matéria de ordem pública,
devendo ser sanada a qualquer momento e em qualquer grau de
jurisdição, tão logo seja diagnosticada a sua omissão.
Sobre os valores a serem restituídos em dobro, deverá incidir
correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, desde o
ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei
Federal no 6.899/81, que assim prevê:
“Art 1o - A correção monetária incide sobre
qualquer
débito
resultante
de
decisão
judicial, inclusive sobre custas e honorários
advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa, a correção será calculada a
contar do respectivo vencimento.
§ 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003885-08.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 00497C
7
partir do ajuizamento da ação.”
Quanto aos danos materiais representados pelos alugueres,
deverá incidir correção monetária, também pela Tabela Prática
deste E. Tribunal, desde cada mês de incidência, por representar
mera atualização do valor da moeda.
Por sua vez, os juros de mora de 1% ao mês, tanto em
relação à restituição em dobro, quanto à indenização por danos
materiais e morais contam-se a partir da citação da reconvenção,
nos exatos termos do artigo 405 do Código Civil: “Contam-se os
juros de mora desde a citação inicial.”
A correção monetária dos danos morais, por fim, deve
incidir da data do arbitramento, a teor da Súmula 362, do C. STJ1,
in verbis:
SÚMULA 362, STJ: A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde
a data do arbitramento. Data da Publicação -
DJe 31.10.2008.
Pelo exposto, voto por ACOLHER PARCIALMENTE estes
embargos declaratórios e o faço para sanar a obscuridade e
omissão constatadas.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1
SÚMULA 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento. Data da Publicação - DJe 31.10.2008.